Tribunal: TJES
Processo: 5011263-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011263-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELY DA SILVA NASCIMENTO BRITO
RECORRIDO: CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011263-83.2022.8.08.0030

RECTE.: EVELY DA SILVA NASCIMENTO BRITO

RECDOS.: CAPSUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e MONETIZZE IMPULSIONADORA DE VENDAS ON-LINE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCORRETO INDICADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Evely da Silva Nascimento Brito em face de Capsul Brasil Indústria e Comércio EIRELI e Monetizze Impulsionadora de Venda Online S/A, aduzindo a requerente que realizou a compra de dois suplementos alimentares, no valor total de R$ 176,62 (cento e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), que não foram entregues pelas requeridas. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. A primeira requerida ofertou defesa no ID 6123471, informando que os produtos foram enviados, porém devolvidos pelos correios por não existir o número indicado. Informa, ainda, que o pedido de reembolso não foi enviado para o e-mail constante no site. A segunda requerida ofertou defesa no ID 6123458, informando que se limita ao gerenciamento do pagamento da compra realizada pelo consumidor, não havendo qualquer relação com a venda ou distribuição do produto adquirido, que é de total responsabilidade do vendedor. A autora ofertou RI no ID 6123490, com pedido de assistência judiciária, sendo que as rés apresentaram contrarrazões nos ID’s 6123494 e 6123498.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, pelo que, CONDENO as requeridas CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI e MONETIZZE LTDA – ME, de forma solidária, a PAGAREM o valor de R$ 176,62 (cento e setenta e seis reais, sessenta e dois centavos), valor este atualizado com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES, desde o desembolso”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, não verifiquei falha na prestação dos serviços pelas requeridas, considerando que os produtos adquiridos (100 Pochete) não foram entregues pelo fato de a autora/recorrente não ter lançado o endereço correto para entrega. Basta verificar que os correios não efetivaram a entrega sob o motivo “não existe o número indicado”, conforme ID 6123478. Além disso, o pedido de reembolso foi efetivado para o endereço eletrônico
CONTATO@CAPSULBRASIL.COM
, constante no cartão de CNPJ da empresa ré Capsul (ID 6123440), sendo que o correto, no sítio eletrônico, é
contato@renovamulher.com
e Whatsapp (37) 3351-5181. Assim, os fatos ocorreram por culpa exclusiva da autora/recorrente, não havendo qualquer falha verificada na conduta das requeridas, motivo pelo qual o pedido de danos morais não procede. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios
que arbitro em
20% sob o valor da causa
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)